Tribunal: TJDFT
Processo: 0718094-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE EMISSÃO DE NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 422 do Código Civil que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
2. No caso, inviável a pretensão da apelante de cobrança em desfavor da apelada: conforme avença firmada entre as partes, as notas fiscais da operação de locação de maquinário seriam faturadas no nome de Concessionária, o que leva a crer que a esta caberia o pagamento, uma vez cumprido o pactuado pelas partes. Nos autos, não há, todavia, as mencionadas notas fiscais; sequer há informações sobre número, data de emissão das notas, dados cadastrais de seu emitente, entre outros dados acerca da mencionada locação envolvendo as partes. 2.1. Incidência do princípio do pacta sunt servanda, bem como da proibição do venire contra factum proprium.
3. Recurso conhecido e desprovido.